Tribunal: TJSP
Processo: 2384222-17.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Presentes os requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Medidas cautelares alternativas. Impossibilidade. Insuficiência para a manutenção da ordem pública. – ORDEM DENEGADA.